Tribunal: TJMT
Processo: 0000145-55.2002.8.11.0050
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0000145-55.2002.8.11.0050
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
RECORRIDO: BERNARDO CARLOS RECHE
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público assim ementado (id. 80854460):
RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – SUSPENSÃO POR UM ANO – PRESCRIÇÃO CINCO ANOS APÓS O ENCERRAMENTO DA SUSPENSÃO – ART. 40, §1o, DA LEI No 6.830/80 – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – PROCESSO EXTINTO. Deste modo, não verificada qualquer causa impeditiva à consumação do prazo prescricional, não há que se falar de inexistência da prescrição.
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Público – RAC n. 0000145-55.2002.8.11.0050, Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, j. em 15/03/2021).
A parte recorrente opôs embargos de declaração que foram rejeitados (id. 88981476).
A parte recorrente alega violação ao artigo 3o e 141, do CTN, bem como violação ao art. 40, da Lei n.o 6.830/80, sob o argumento que não ocorreu a prescrição intercorrente.
Recurso tempestivo (id. 100294951).
Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões pela parte Recorrida, conforme certidão no id. 103807958.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
No caso, argumenta que não houve a prescrição intercorrente sob o argumento que não deu causa para o arquivamento dos autos.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsp 1340553/RS) o Superior Tribunal de Justiça concluiu os seguintes temas:
TEMA 566 - O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.
TEMA 567 - Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.
TEMA 568 - A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
TEMA 569 - Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.
TEMA 570 - A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1, onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
No presente recurso, a controvérsia reside no Tema 566 e 567, uma vez que se discute o termo inicial e o lapso temporal da prescrição intercorrente, em que foi decidido que “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”.
Por sua vez, o órgão fracionário deste Tribunal, entendeu, in verbis:
Nos termos do voto do eminente ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão do processo por 1 (um) ano inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública.
In casu, após a tentativa de penhora de bens restar infrutífera, foi aberta vista à exequente, a qual se manifestou requerendo a suspensão do feito.
Considerando isto, o Juízo a Quo determinou a intimação de ambas as partes, cientificando acerca do referido sobrestamento, como é observado na certidão emitida pelo Cartório Judicial encartado ao processo sob o ID: 2836584.
Assim, passou a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano, que encerrou em 25/11/2006, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, alcançado em 25/11/2011, tendo sido a sentença proferida em 02/07/2014.
Outrossim, cumpre destacar que apesar de a Fazenda Pública não ter sido intimada antes de decretada a prescrição, o recurso representativo de controvérsia REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), estabeleceu que somente se reconhece a nulidade da sentença, se o exequente, na primeira oportunidade de se pronunciar nos autos, demonstrar o prejuízo suportado com a ausência de intimação, o que não aconteceu na espécie, vejamos:.
Diante disso, em análise ao acórdão recorrido, observa-se que este está em conformidade com a orientação do STJ, uma vez que, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que se iniciam automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora, bem como que findado o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (5 anos), em conformidade com a orientação paradigma estampada nos Temas 566 e 567 do STJ.
Importante, frisar, que o início do prazo prescricional se deu em face da não localização de bens.
Frente a isso, conforme disposição do art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC, é o caso de se negar seguimento ao recurso diante da sistemática de precedentes qualificados.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, I, “b” (sistemática de precedentes qualificados – Temas 566 e 567), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça